Tribunal: TJPA
Processo: 0801396-98.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801396-98.2022.8.14.0015

APELANTE: PAULO DE SOUSA BARBOSA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO AUTÔNOMO AO RECONHECIMENTO PESSOAL. TEMA REPETITIVO 1258 DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 07 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 28 dias-multa, em razão da subtração, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e em concurso de agentes, de uma motocicleta e um aparelho celular pertencentes à vítima.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a condenação estaria lastreada exclusivamente em reconhecimento pessoal supostamente irregular, impondo a absolvição por insuficiência de provas; (ii) saber se a conduta seria atípica; e (iii) saber se é cabível a desclassificação para o delito de receptação.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1258, o reconhecimento de pessoas realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não pode, isoladamente, fundamentar condenação, sendo possível, contudo, a manutenção do édito condenatório quando presentes outros elementos probatórios independentes e autônomos que corroborem a autoria delitiva.
4. No caso, a autoria encontra suporte em provas independentes do reconhecimento pessoal, notadamente a recuperação da motocicleta subtraída por meio de sistema de rastreamento, a localização do bem no local onde o apelante foi encontrado logo após o crime e os depoimentos testemunhais produzidos sob o crivo do contraditório, circunstâncias que evidenciam a participação do recorrente na empreitada criminosa.

5. Restou demonstrada a subtração de coisa alheia móvel mediante grave ameaça com arma de fogo e em concurso de agentes, configurando o crime de roubo majorado, afastando-se as teses de atipicidade e de desclassificação para receptação, uma vez que os elementos probatórios indicam participação direta na execução do delito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PAULO DE SOUSA BARBOSA JUNIOR, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 28 (vinte e oito) dias-multa, no valor unitário correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, aduz o apelante, em síntese, insuficiência de provas e atipicidade da conduta, requerendo sua absolvição. Subsidiariamente postula a desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de receptação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia,
verbis:

“(...) No dia 10 de março de 2022, por volta das 11:00, neste município, os denunciados GERSON JONI PEREIRA FERREIRA e PAULO DE SOUSA BARBOSA JUNIOR subtraíram, mediante grave ameaça, uma moto Honda Fan, cor branca, placa QDT-2389, e um aparelho celular Motorola, modelo K20, pertencentes à vítima JUVENCIO JUNIOR TRINDADE DE ARAUJO.

No dia e hora supramencionados, os policiais militares PEDRO BARRETO GADELHA e MANOEL WILKER MOTA DO NASCIMENTO foram acionados via rádio, através da vítima JUVENCIO JUNIOR TRINDADE DE ARAUJO, de que dois homens, em uma moto Honda Bross, cor vermelha, subtraíram, mediante grave ameaça com arma de fogo, uma moto Honda Fan, cor branca, placa QDT-2389, e um aparelho celular Motorola, modelo K20.

Na oportunidade, os militares foram informados que a motocicleta roubada possuía rastreador, momento em que se dirigiram para o local onde o sistema de rastreamento apontava, qual seja, Rua Antônio Leite da Silva, bairro Bom Jesus, Castanhal/PA, no local, foi identificado o acusado PAULO DE SOUSA BARBOSA JUNIOR, que ao perceber a chegada dos policiais, tentou empreender fuga, mas em seguida foi alcançado e detido. Logo após, o denunciado GERSON JONI PEREIRA FERREIRA foi localizado e detido no interior de sua residência, onde se encontrava a motocicleta roubada e o aparelho celular, ambos apreendidos.

Assim sendo, os denunciados foram encaminhados à Delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, onde ambos negaram os fatos imputados.

Insta salientar que a testemunha FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA, amigo da vítima, compareceu em sede policial e reconheceu os denunciados como autores do fato, visto que, ao perceber o assalto, perseguiu os denunciados e que em certo momento, os acusados reduziram a velocidade ao passar por uma poça de água, momento em que foi possível a testemunha visualizar o rosto deles. (...)”

Após regular instrução processual, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar PAULO DE SOUSA BARBOSA JUNIOR como incurso no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena definitiva de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 28 (vinte e oito) dias-multa.

Inconformada, a defesa recorreu pleiteando, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, a atipicidade da conduta e, ainda, a desclassificação para o delito de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal.

II – MÉRITO RECURSAL

Do pedido de absolvição por insuficiência de provas

A defesa sustenta que ausência de provas aptas a respaldar a condenação, aduzindo estar a mesma lastreada exclusivamente no reconhecimento do apelante realizado pela vítima e por testemunha, o que fragilizaria o édito condenatório.

De início, cumpre destacar o entendimento recentemente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1258
, por ocasião do julgamento do REsp n. 1953602/SP, no qual foram firmadas as seguintes teses:

“1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.”

Nesse sentido, o reconhecimento de pessoas, quando realizado em desconformidade com o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, não pode, por si só, fundamentar a condenação. Todavia, tal ato viciado não conduz automaticamente à absolvição quando existirem outros elementos probatórios independentes e autônomos aptos a corroborar a autoria delitiva.

No caso dos autos, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos elementos documentais coligidos ao feito, notadamente o inquérito policial, os autos de exibição e apreensão (14403890 - Pág. 10), bem como de entrega do objeto (14403890 - Pág. 11), além da prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Quanto à autoria, vejamos as provas orais coligidas aos autos na fase inquisitiva e em juízo:

Na fase inquisitiva, não consta o termo de oitiva do ofendido JUVENCIO JUNIOR TRINDADE DE ARAÚJO, tão somente o auto de entrega da motocicleta, por ele subscrita.

Já a testemunha FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA, perante a autoridade policial, aduziu,
verbis
: “(...)
QUE no dia de hoje, 10-03-2022, por volta das 11:20h da manhã o declarante percebeu que seu amigo Juvencio havia acabado de ter sua moto roubada; QUE o declarante saiu em sua moto perseguindo os suspeitos até a BR a fim de informar a uma VTR da PM, porém não localizou; QUE antes de chegar na BR os suspeitos reduziram a velocidade próximo a uma poça d’água momento que o declarante visualizou o rosto dos mesmos o que permitiu identifica-los na delegacia; QUE na delegacia do bairro Jaderlandia em Castanhal reconheceu os nacionais Paulo de Sousa Barbosa Junior e Gerson Jones Pereira Ferreira como os autores do crime de roubo de moto na vítima Juvencio.”

De igual modo, perante a autoridade policial, a testemunha PEDRO BARRETO GADELHA, declarou,
verbis “(...) QUE é SGT PM comandante do PPD Castelo Branco; QUE por volta das 11:00h da

manhã de hoje, 10-03-2022, o declarante foi informado via rádio pela vítima Juvencio Júnior Trindade de Araújo que dois homens em uma moto Honda Bros vermelha, portando armas de fogo lhe subtraíram 01 Moto Honda Fan 160, branca Placa QDT-2389 e um aparelho de telefone celular Motorola K20; QUE o declarante e sua GU foram informados que a moto subtraída tinha rastreador, momento que dirigiram se para a área urbana de Castanhal, para o bairro Born Jesus, Rua Antonio Leite da Silva, onde o sistema de rastreamento apontava a localização da moto; QUE assim que a GIJ chegou, um dos suspeitos, depois Identificado como Paulo de Sousa Barbosa Junior se evadiu, porém, logo foi alcançado e detido; QUE o segundo Suspeito, depois identificado Gerson Jones Pereira Ferreira foi detido no interior de sua residência, onde estava a motocicleta roubada e um aparelho celular, marca motorola, cor dourada, ambos apreendidos; QUE os dois suspeitos foram reconhecidos pela vítimas como os autores do crime em tela; QUE a arma de fogo, instrumento do crime, nàO foi localizada. (...)

Em juízo, a vítima JUVENCIO JÚNIOR TRINDADE DE ARAÚJO relatou em juízo que estava trabalhando na Agrovila, quando os assaltantes pediram a chave da moto e levaram o veículo. Explanou que o assaltante mostrou a arma de fogo e falou
“passa a moto aí, mano”
. Disse que em razão do tempo não conseguiria reconhecer os assaltantes. Falou que a moto foi recuperada, pois tinha rastreador e a polícia foi atrás. Esclareceu que reconheceu os réus na delegacia, através de fotografia, e descreveu as características físicas que se recordava.

Também em juízo, a testemunha FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA, verbalizou que estava na associação quando a vítima passou e depois voltou dizendo que haviam tomado a moto dele. Informou que reconheceu os réus na delegacia, e que os viu sem capacete. Disse que chegou bem próximo dos réus, mas ficou com medo de eles atirarem. Explanou que um dos réus estava pilotando a moto da vítima. Descreveu as características dos réus, esclarecendo que os viu sem capacete.

Por fim, na fase judicial, a testemunha PEDRO BARRETO GADELHA, policial militar que atuou na ocorrência, afirmou que foi acionado por um cidadão que teve a motocicleta subtraída por 02 (dois) elementos com arma de fogo. Informou que um outro cidadão falou que acompanhou a dupla em determinado perímetro e indicou o sentido que os suspeitos seguiram. Alegou que diante da informação passada pelo cidadão e do “GPS” da moto localizaram a motocicleta. Quando chegaram, ao perceberem a viatura, um dos réus saiu correndo e o outro tentou se esconder, mas foram detidos. Destacou que os 02 (dois) réus foram reconhecidos pela vítima e pela testemunha. Declarou que 01 (um) deles inclusive informou que o crime teria sido cometido por necessidade.

O apelante, em interrogatório, negou a prática do crime, alegando que estava em casa dormindo quando “02 (dois) meninos chegaram oferecendo uma moto”. Disse que adquiriu a moto por R$ 300,00 (trezentos reais), que sabia que era roubada e, 10 (dez) minutos depois, chegaram as viaturas. Esclareceu que correu porque a polícia deu tiro para cima.

Logo, cotejando as provas carreadas autos, verifica-se que
a autoria delitiva encontra suporte em diversos elementos probatórios autônomos do reconhecimento
, suficientes para sustentar o decreto condenatório.

Com efeito, os autos demonstram que, logo após a prática do roubo, a testemunha Fernando Lima de Oliveira, tão logo soube do crime, seguiu atrás dos acusados e visualizou os mesmos montados na moto da vítima, tendo indicado aos policiais a direção que eles seguiram, sendo que a par disso, os policiais militares foram informados de que a motocicleta subtraída possuía sistema de rastreamento.

A partir dessas informações, os policiais realizaram diligências que conduziram diretamente ao local onde o veículo se encontrava, sendo que ao chegarem ao endereço indicado pelo rastreador, encontraram a motocicleta roubada no local em que estava o apelante, que ao perceber a aproximação dos policiais, tentou evadir-se do local, circunstância que, por si só, reforça o contexto de flagrância do crime de roubo e constitui forte elemento indicativo de sua participação direta na empreitada criminosa, o que, por consequência, descaracteriza totalmente a alegada tipicidade da conduta, assim como inviabiliza a desclassificação para o delito de receptação.

Assim, diferentemente do que sustenta a defesa, a condenação
não se apoia exclusivamente nos reconhecimentos pessoais
, mas sim em um
conjunto probatório harmônico
.

Desse modo, os elementos de prova produzidos nos autos são plenamente suficientes para demonstrar a autoria delitiva, atendendo às balizas estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1258.

Diante desse contexto probatório,
não há falar em absolvição por insuficiência de provas,
tampouco em
atipicidade da conduta,
bem como
desclassificação para o crime de receptação.

Por fim, quanto à reprimenda, não foram identificados elementos que justifiquem a revisão da dosimetria, tampouco houve impugnação específica quanto a esse ponto pela defesa, razão pela qual mantenho a pena final fixada em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 28 (vinte e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, 25/03/2026